Tribunal: TJSP
Processo: 1020137-85.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. Ação de anulação de débito. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Cobrança de faturas muito superiores à média de consumo verificado no imóvel. Ausência de provas de vazamento na unidade consumidora ou de efetivo consumo do volume de água apontado pela prestadora de serviços. Faturas que retornaram à

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. Ação de anulação de débito. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Cobrança de faturas muito superiores à média de consumo verificado no imóvel. Ausência de provas de vazamento na unidade consumidora ou de efetivo consumo do volume de água apontado pela prestadora de serviços. Faturas que retornaram à média de consumo anterior após a impugnação do débito. Ônus da prova da concessionária. Necessidade de emissão de novas faturas, observado o valor da média. Sentença reformada para julgar procedente o pedido. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020137-85.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante NEIDE DE
FÁTIMA DOS SANTOS, é apelada CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020137-85.2019.8.26.0562
Apelante: Neide de Fátima dos Santos
Apelado: Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
COMARCA: Santos
VOTO N° 11.368
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE
ESGOTO. Ação de anulação de débito. Sentença de
improcedência do pedido. Apelação da autora. Cobrança de
faturas muito superiores à média de consumo verificado no
imóvel. Ausência de provas de vazamento na unidade
consumidora ou de efetivo consumo do volume de água
apontado pela prestadora de serviços. Faturas que
retornaram à média de consumo anterior após a
impugnação do débito. Ônus da prova da concessionária.
Necessidade de emissão de novas faturas, observado o
valor da média. Sentença reformada para julgar procedente
o pedido. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 119/121, que julgou improcedente o pedido
formulado na ação de anulação de débito, formulado por NEIDE DE
FÁTIMA
DOS
SANTOS
em
face
de
COMPANHIA
DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SABESP.
Sucumbente, a demandante foi condenada ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 20% sobre o valor da causa.
Inconformada a autora apela (fls. 123/133),
buscando a reversão do julgado. Para tanto alega haver comprovado nos
autos que nos meses de fevereiro e março de 2019 a unidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
consumidora, que havia sido desocupada pelo então locatário, sofreu
aumento considerável de consumo. Argumenta não ter cabimento a
cobrança de valor cinquenta vezes maior que o habitual pelo consumo
de água, observadas as condições fáticas do caso em julgamento.
Ressalta que a própria ré, através de seu preposto, realizou inspeção no
imóvel, constatando que a unidade consumidora encontrava-se
desocupada e registrando que o hidrômetro funcionava normalmente,
não sendo detectado qualquer vazamento. Destaca que o imóvel foi
locado novamente e, ainda assim, continua tendo consumo
aproximadamente 16 vezes menor do que aquele cobrado na conta de
fevereiro/2019. Pugna pela inversão do ônus da prova.
Recurso preparado e contrarrazoado a fls. 146/150.
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III, do
CPC. Foram apresentadas as razões de fato e de direito do
inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
A autora ingressou com a presente ação buscando a
anulação dos débitos relativos a fevereiro e março de 2019, nos valores
de R$5.618,59 e R$797,26, respectivamente, sob o argumento de que os
mesmos extrapolam a média de consumo dos últimos seis meses do
imóvel de sua propriedade.
Regularmente citada, a ré ofereceu contestação,
alegando, em linhas gerais, a licitude da cobrança, cujo valor foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
calculado com base no efetivo consumo.
A Magistrada de primeiro grau julgou improcedente
o pedido, sob o fundamento de que:
“...é de se concluir que não existem irregularidades
funcionais no medidor instalado na unidade consumidora,
ficando evidente que o equipamento mediu o volume de água
que efetivamente foi consumido.
Note-se que o argumento no sentido de que o imóvel estava
desocupado no período, por si só, não é indicativo de
irregularidade.
Diversamente, o fato de ter havido um consumo excessivo
em dois meses isolados e logo após retornado aos números
de sempre, sem que o equipamento tenha sido substituído ou
reparado ou mesmo notada a presença de vazamentos,
constitui, na realidade, um indicativo de que o registro se
refere a quantidade de água efetivamente consumida no
local, refletindo a cobrança, portanto, consumo regular da
unidade”.
Sem razão, contudo.
Os serviços públicos prestados por pessoas jurídicas
de direito privado, ou por seus concessionários, estão no campo de
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, como bem leciona a
Professora Cláudia Lima Marques, na obra “Contratos no Código de
Defesa do Consumidor”, São Paulo: RT, 2004, 4a Edição, pp. 484 e 487:
“Contratos de fornecimento de serviços públicos Uma das
grandes novidades do sistema do CDC é incluir as pessoas
jurídicas de direito público entre os fornecedores, no caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dos serviços públicos que a elas competem (art. 175, CF),
prevendo expressamente, no art. 22 do CDC, um dever dos
órgãos públicos, de suas empresas, concessionárias ou
permissionárias de fornecer 'serviços adequados, eficientes,
seguros e quanto aos essenciais, contínuos'. [...]
Assim, aplica-se a Lei Consumerista sempre que presente um
consumidor, aos serviços públicos referentes ao fornecimento
de água, energia elétrica, gás, telefonia, transportes
públicos, financiamento, construção de moradias populares,
etc”.
Sendo, portanto, um contrato típico de aplicação das
normas contidas no CDC, não se pode negar à consumidora o benefício
da inversão do ônus da prova, na hipótese de alegação verossímil por
parte da autora ou na hipótese de hipossuficiência. Assim sendo, cabe à
empresa concessionária do serviço público o ônus da prova da existência
de eventual aumento de consumo, até porque não tem a demandante
como realizar a prova de fato negativo.
Observe-se que, no procedimento para apuração de
eventual irregularidade no hidrômetro, a ré não encontrou qualquer
vazamento, atestando que o imóvel se encontrava desocupado e que o
equipamento estava em perfeito estado de funcionamento. Ademais, o
consumo voltou à regularidade em abril de 2019, quando houve
cobrança no valor de R$219,21 (fls. 11).
O fato é que não há nada nos autos que justifique o
suposto aumento expressivo de consumo de água nos meses de fevereiro
e março de 2019, negado pela autora. E a ré, empresa responsável pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
hidrômetro instalado no imóvel para medição do consumo de água, não
comprovou a regularidade das leituras registradas nas referidas faturas
contestadas. Aliás, quando instada a produzir as provas pertinentes,
peticionou no sentido de que não pretendia produzi-las.
Cabia à ré comprovar a legitimidade das cobranças
impugnadas, mas não o fez.
Era seu ônus produzir prova de que o valor cobrado
estava correto, por força do disposto no artigo 6o, VIII do Código de
Defesa do Consumidor.
Em casos semelhantes já se pronunciou este E.
Tribunal de Justiça Bandeirante:
“Fornecimento de água. Valores exorbitantes. Ausência de
prova de regularidade da cobrança. Inversão do ônus da
prova. Sentença mantida. Apelo desprovido” (AC no
4004519-21.2013.8.26.0510, Rel. Des. FORTES BARBOSA,
29a Câmara de Direito Privado).
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Cobrança de valores
sensivelmente superiores à média de consumo. Relação de
consumo. Inversão do ônus da prova. Art. 6o, VIII, CDC.
Ausência de prova de qualquer irregularidade capaz de
justificar o consumo excessivo. Débito inexigível. Faturas
que devem ser relançadas, considerando a média de consumo
dos seis meses posteriores ao da cobrança exagerada.
Inversão
dos
ônus
sucumbenciais.
SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO”.
(Apelação
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
0025696-63.2009.8.26.0506 25a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. AZUMA NISHI J. 7.12.2017).
Deste modo, de rigor o provimento do recurso, para
julgar procedente o pedido e: a) declarar a inexigibilidade das faturas
relativas aos meses de fevereiro e março de 2019, determinando-se,
ainda, o lançamento de novas faturas com base na média de consumo
dos seis meses subsequentes ao do débito declarado inexigível; b)
determinar que à ré não interrompa o fornecimento dos serviços à autora
e c) determinar que a ré se abstenha de negativar o nome da demandante
junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Invertido o ônus da sucumbência, a ré deverá arcar
com o pagamento das custas processuais, bem como honorários
advocatícios, na mesma proporção em que já lançada na sentença.
Sem imposição de honorários de sucumbência
recursal, porque os mesmos já foram fixados no máximo legal.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos acima mencionados.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora